Tribunal: TJPA
Processo: 0018614-62.2014.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3443 - Violação de direito autoral
Data de julgamento: 2020-11-18

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0018614-62.2014.8.14.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
APELANTE: RONILSON DOS SANTOS SANTANA
DEFENSOR PÚBLICO: ANDRÉ MARTINS PEREIRA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 184, §2º DO CÓDIGO PENAL. ILICITUDE DAS PROVAS TRAZIDAS AOS AUTOS POR VIOLAÇÃO A DOMICÍLIO. ABSOLVIÇÃO IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. REFORMA DE OFÍCIO DA DOSIMETRIA DA PENA DE MULTA. VOTAÇÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer da apelação, negar-lhe provimento e corrigir, de ofício, a dosimetria da pena de multa, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 09 dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém, 09 de novembro de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0018614-62.2014.8.14.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
APELANTE: RONILSON DOS SANTOS SANTANA
DEFENSOR PÚBLICO: ANDRÉ MARTINS PEREIRA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Ronilson dos Santos Santana, irresignado com a decisão do Juízo de Direito da 13ª Vara de Criminal de Belém, de condená-lo pela conduta delitiva disposta no artigo 184, §2º do Código Penal (violação de direito autoral).

Na peça acusatória (fls. 02 a 03), consta,
ipsis litteris
:
(...) No dia 07/08/2014, em uma operação policial denominada ¿MINERVA¿ realizada no bairro do Guamá, foram encontradas 1200 (mil e duzentas) mídias piratas (CD¿S e DVD¿S) no estabelecimento comercial de propriedade do indiciado que fica localizado na Rua Barão de Iguarapé Miri entre Av. José Bonifácio e Pass. São Cristovão.
Em depoimento, o ora indiciado confessou a prática delituosa, informando que o referido ponto era alugado, e que comercializava mídias piratas que adquiria no centro comercial de Belém (Rua João Alfedro) pelo valor de R$2,00 cada. Informou ainda que não reproduzia os DVD¿S e CD¿S contrafeitos, apenas os revendia. (...)

Recebida a denúncia (fl.05), e, devidamente, citado o apelante, este apresentou resposta à acusação, por intermédio da Defensoria Pública (fls.10 a 11).

Sobreveio audiência (fls. 19 a 20), na qual foram ouvidas 2 (duas) testemunhas de acusação. E, razão da ausência do réu, foi decretada sua revelia nos moldes do art. 367 do CPP.

As partes ofereceram memoriais (fls. 21 a 23 e 24 a 29).

Ao sentenciar (fls. 30 a 35), o juiz
a quo
impôs a pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, mais 80 (oitenta) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do crime e substituiu a pena privativa de liberdade, por uma restritiva de direito (prestação de serviços à comunidade/ entidades públicas).

A Defensoria Pública interpôs o recurso de apelação (fl.37).

Nas razões recursais (fls. 40 a 47), a defesa pugnou pela absolvição do apelante em razão de inexistir nos autos elementos probatórios lícitos, vez que derivaram de invasão de domicílio.

As contrarrazões firmaram-se pelo improvimento do apelo defensivo (fls. 48 a 54).

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls. 60 a 64).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Belém, 22 de setembro de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

01 - DA ADMISSIBILIDADE

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, assim, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecido.

02 - DA ABOLVIÇÃO. PROVAS ILÍCITAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO

2.1- Invasão de Domicílio

Sobre as alegações e prequestionamentos da defesa, é importante lembrar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE nº 603.616/RO, com repercussão geral previamente reconhecida, firmou o entendimento de que ¿a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados¿ (Rel. Ministro Gilmar Mendes, Dje 8/10/2010). Vejamos:
Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio - art. 5º, XI, da CF
. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade.

A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito.

No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo.
3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos - flagrante delito, desastre ou para prestar socorro - a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5
.
A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, justa causa. posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida.
6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados.
7. Caso concreto.
Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas
. Negativa de provimento ao recurso.
(RE 603616, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016)

Perfilhando os autos, vislumbro que o caso se adequa à excepcionalidade tratada pelo entendimento acima exposto. Primeiro, porque a busca e apreensão pautou-se em fundada razão, em virtude da equipe da operação ¿MINERVA¿ ter avistado no interior do ponto comercial, do ora apelante, certa quantidade de mídia pirata, conforme relatório o IPL (fls. 21 a 22 do apenso), ratificado em juízo pela prova testemunhal, ou seja, em estado de flagrância. Segundo, porque o crime ao qual o apelante fora condenado, tem natureza permanente, e, por conseguinte, insere-se na exceção acima descrita.

Nesse mesmo sentido entende o STJ:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILEGAL DE DROGAS. PROTEÇÃO DO DOMICÍLIO (ART. 5º, XI, DA CF). INVASÃO DOMICILIAR SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 2. A Suprema Corte definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro GILMAR MENDES, DJe 8/10/2010). (REsp n. 1498689/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 27/2/2018, DJe 8/3/2018).
3. Na hipótese dos autos, conquanto sem autorização judicial, os policiais, antes de adentrarem na residência do paciente, obtiveram informações de que ali estava sendo praticado o tráfico ilegal de drogas. Modificar tal premissa fática é inviável no habeas corpus.
4. Habeas corpus não conhecido.
(HC 517.786/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 09/12/2019)

Assim, não merece êxito as alegações do ora apelante.

Superada a argumentação da ilicitude das provas, identifico que estão, devidamente, sobrepujadas nos autos a autoria e materialidade delitiva, pelo laudo pericial, o qual concluiu que o material examinado se tratava de contrafação ou pirataria (fls.09 a 11), e, ainda, pelos depoimentos das testemunhas de acusação (policiais militares que realizaram a apreensão dos materiais), como é o caso do Sr. Everaldo Souza da Silva:
(...) que foi uma operação da polícia civil com outros Órgãos de Segurança, operação Minerva para combate de diversos crimes no bairro do Guamá, no
local encontrou mais de mil e duzentos, mais ou menos, de cópias de DVDs e CDs. O proprietário do imóvel era Ronilson e foi convidado a ir à Delegacia e admitiu que era dele.
Ele só vendia. Era um prédio comercial que tinha um quiosque lá, vendendo.

Saliento que tal depoimento mostrou-se harmônico com o narrado pelo Sr. Laércio Prazeres da Silva, também participante da operação, que afirmou que a mídia estava exposta à venda, acrescentando que era uma barraca dentro de um imóvel.

Ademais, o depoimento prestado em fase extrajudicial, pelo ora apelante, mostra-se simétrico com as provas produzidas em juízo, confirmando sua autoria delitiva.

Dito isto, falece o pedido de absolvição do ora apelante por inexistir mácula na sentença apelada.

04- DA DOSIMETRIA

Em análise da dosimetria da pena aplicada pelo magistrado
a quo
, identifico,
data vênia
, apenas um equívoco em relação ao
quantum
fixado da pena de multa, visto que não foi fixada no mínimo legal como a de reclusão. Senão, vejamos (fls.33 a 34):
Da dosimetria da pena
1) Com suporte fulcro nas disposições contidas no artigo 68 do Código Penal, e, em consonância ao critério estabelecido no artigo 59, do mesmo estatuto penal, passo a dosar e individualizar na forma do artigo 69, caput do Código Penal, com observância ao critério trifásico, denoto o seguinte:
1) culpabilidade - A reprovabilidade ou o desvalor da conduta se encontra adstrito ao que se reverbera ao tipo penal, razão pela qual deixou de aplicar um grau maior de reprovação ao réu;
2) antecedentes - não existe registro anterior de condenação definitiva por fato delituoso que venha a desabonar essa circunstância, conforme o verbete da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça;
3) conduta social - poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la;
4) personalidade - não existem nos autos elementos à aferição da personalidade do agente, razão pela qual deixo de aplicá-las;
5) motivo do crime - Os motivos do crime são os fatores psíquicos que levam a pessoa a praticar o fato delituoso indicar tanto a causa que promoveu a atuação criminosa, como a finalidade pretendida com a prática delitiva. O tipo, no caso, já o pune com mais severidade, assim, deixo de agravar e evitando a dupla punição, elaboro como elemento neutro;
6) consequências - São os efeitos decorrentes do crime, como exaurimento deste, em prejuízo da vítima, de seus familiares ou da sociedade, de natureza pessoal, moral, afetiva, patrimonial, social ou política as consequências do crime. Não são aqueles efeitos esperado e natural da conduta. No caso presente já são devidamente abalizadas e punidas pelo tipo sancionatório a ser aplicado.
7) circunstâncias - Diz respeito ao fato criminoso em si e ao modo como ocorreu o crime. São elementos acidentais ou secundários, como o modo de execução do crime, os instrumentos empregados em sua prática, as condições de tempo e local em que ocorreu o ilícito penal, etc. São dotadas de caráter residual e, logo, apenas incidirão quando não previstas como qualificadora, causa de aumento, privilégio, causa de diminuição, atenuante ou agravante genérica. No caso presente, não vislumbro elementos outros que não os já contidos no tipo penal.
8) o comportamento da vítima - Em nada concorreu para o resultado do crime. É neutro.
Assim, após a análise das circunstâncias judiciais estabeleço como necessário e suficiente para reprovação e prevenção para cada crime a PENA BASE de 2 (dois) anos, bem como multa de 80 (oitenta) dias-multa, considerando, ainda, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do código penal, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, levando em consideração a situação econômica do réu. Não há agravantes e atenuantes a considerar.
Inexistindo ou concorrendo causa de aumento ou diminuição de pena, fica a parte ré CONDENADA DEFINITIVAMENTE a PENA de 2 (dois) anos, bem como multa de 80 (oitenta) dias-multa. O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade do sentenciado será o aberto (artigo33, § 2, c do Código Penal).
Nos termos do artigo 44, I a III e §2º do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade ora imposta, por uma restritiva de direitos. A pena restritiva de direitos deverá consistir em PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE ou a ENTIDADES PÚBLICAS, e deve estar condizente com a natureza do delito e as aptidões do apenado, observando-se, quanto ao mais, as disposições do artigo 46, §1º a 4º do Código Penal, sendo que o local de cumprimento da pena será determinado pelo Juízo da Execução.

Insta salientar que conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a pena de multa deve ser estabelecida de forma proporcional à pena corporal imposta, obedecendo ao sistema trifásico do art. 68 do CP:
O Superior Tribunal de Justiça - STJ, após afirmar que a quantidade de dias-multa deveria obedecer aos critérios dispostos no art. 59 do Código Penal, passou a definir que a pena de multa deveria ser estabelecida de forma proporcional à privativa de liberdade imposta, obedecendo ao sistema trifásico (art. 68 do Código Penal).
Desse modo, a pena de multa do art. 49 do Código Penal, em razão da proporcionalidade, deve refletir a pena corpórea estipulada, de modo a serem consideradas as circunstâncias judiciais, as agravantes e as atenuantes e, ainda, as causas de diminuição e de aumento.
(REsp 1756117/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 10/05/2019)

Dito isto, e considerando que a reprimenda corporal definitiva foi fixada em seu mínimo legal,
retifico a pena de multa para 10 (dez) dias-multa.

No mais, a sentença deve permanecer inalterada.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação, lhe nego provimento e retifico, de ofício, a dosimetria da pena de multa.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator